Tribunal: STF
Processo: RE 80310
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE ADOTA, COMO FUNDAMENTO PARA
MANTER A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, O DE QUE NÃO E LICITO A
ADMINISTRAÇÃO REVOGAR SEUS ATOS "EM VIRTUDE DE VARIAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO", "SALVO QUANDO A INTERPRETAÇÃO E INTEIRAMENTE
CONTRARIA AO TEXTO LEGAL".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ACOLHIDO NO
ACÓRDÃO.
NÃO CONHECIMENTO.